Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. TEMA N.o 1109 EM RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. As Turmas Recursais possuíam o entendimento de que o reconhecimento do débito implicava a renúncia tácita da prescrição (art. 191 do CC); esse entendimento foi superado por precedente vinculante, Tema Repetitivo 1109 do STJ, que deve ser obrigatoriamente respeitado, conforme artigo 927, III, do CPC.

2. O artigo 4o do Decreto n.o 20.910/1972 estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

3. Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo perante o ente distrital, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso; o reconhecimento do débito se deu dentro do lapso prescricional, tendo em vista a data do ajuizamento da ação.

4. Recurso do DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009.

5. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009, a súmula de julgamento servirá de acórdão.